Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714819-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCIANO RIBEIRO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N. 11.302/2022). PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CONVERSÃO PROVISÓRIA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A AMBAS AS PARTES (ACUSAÇÃO E DEFESA). AGRAVO DA DEFESA PREJUDICADO. 1. O art. 8o, inciso I, do Decreto n 11.302/2022 veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos. 2. Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, definitiva ou provisoriamente, afasta-se a vedação do art. 8o, inciso I, do Decreto n 11.302/2022, devendo incidir, de imediato, todos os efeitos da sanção penal na modalidade original, incluindo a possibilidade de extinção da punibilidade pelo indulto. 3. Extinta a punibilidade pela concessão do indulto pleno, fica prejudicado o pleito defensivo no tocante à prescrição da pretensão executória. 4. Agravo em execução do Ministério Público conhecido e desprovido. Agravo da Defesa prejudicado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea ‘b’, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, alegando que deve ser afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22. Aduz que o aludido decreto presidencial promove verdadeira abolitio criminis ao considerar a pena em abstrato para a concessão do benefício, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre direito penal, violando, assim, os princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea ‘b’, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, é “inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1455834 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-10-2023 PUBLIC 26-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010